Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-81.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003614-81.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BENEDITO EVANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 010.135.901-20 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 099.914.131-70 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEICAO - CPF: 083.721.931-00 (APELANTE), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ERNANDES DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 911.261.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELLIPHE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.620.041-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA VALDONADO RONQUIGALI - CPF: 040.145.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BERNADES LEITE - CPF: 113.852.471-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 013.989.641-40 (VÍTIMA), MAISA VALDONADO RONQUIGALI - CPF: 040.145.031-78 (ASSISTENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 622.133.851-49 (ASSISTENTE), HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 974.450.451-04 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA (ASSISTENTE), LUZIMAR PEDROSA DE SOUZA (ASSISTENTE), RYAN GABRIEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 100.370.601-04 (ASSISTENTE), WESLLEY SILVA SANTIAGO (ASSISTENTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEICAO - CPF: 083.721.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 099.914.131-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO EVANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 010.135.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado. Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Prova oral e técnica harmônicas. Abuso de confiança e surpresa. Manutenção da condenação. Dosimetria da pena. Pena-base. Valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Fundamentação concreta e idônea. Premeditação. Concurso de agentes. Orfandade e impacto psicológico em descendentes. Fração de aumento mantida. Vedação da
reformatio in pejus
. Atenuante do artigo 65, iii, “b”, do código penal. Inaplicabilidade. Ausência de espontaneidade e eficácia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa, ocultação de cadáver e furto qualificado, em concurso material, à pena total de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa.

2. Fato relevante. O réu mantinha relacionamento afetivo com a vítima há cerca de quatro anos, possuindo livre acesso à sua residência e bens; valendo-se dessa confiança, atraiu e imobilizou a vítima com o auxílio de um corréu, executando-a mediante asfixia e estrangulamento, ocultando o corpo em local ermo e subtraindo pertences do ofendido logo após o crime.

3. A defesa pleiteia a nulidade do julgamento por entender que a decisão dos jurados quanto à qualificadora é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância negativa e o reconhecimento da atenuante da colaboração espontânea no crime de ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença encontra amparo no acervo probatório ou se é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria possui fundamentação idônea e concreta; (iii) definir se a fração de 1/6 utilizada para a exasperação da pena-base deve ser substituída pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas; e (iv) verificar se o réu preenche os requisitos legais para a aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, CP.

III. Razões de decidir

5. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em elementos que demonstram a utilização do vínculo afetivo e da confiança mútua para desarmar a vigilância da vítima, permitindo um ataque súbito em ambiente confinado e com superioridade numérica.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa está amparada no depoimento do corréu e de testemunhas que confirmam a ausência de qualquer discussão ou sinal de alerta prévio, tendo a vítima sido incapacitada fisicamente de forma imediata (desmaio por estrangulamento) antes da asfixia final.

7. A culpabilidade no crime de homicídio justifica-se pela premeditação e frieza emocional, uma vez que o crime foi planejado dias antes e executado em momento de descontração do ofendido, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

8. As consequências do crime extrapolam o tipo penal em razão da orfandade de quatro filhos de criação (um deles autista) que dependiam econômica e afetivamente da vítima, além do sofrimento prolongado da família pelo desaparecimento do corpo por quatro dias.

9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis devido ao concurso de agentes e ao esforço incomum para a prática delitiva, incluindo a tentativa de limpeza da cena do crime com substâncias químicas para dificultar a perícia.

10. A pretensão de aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena é inviável, pois, no caso do homicídio qualificado, tal critério resultaria em aumento superior ao aplicado pela sentença (1/6 sobre o mínimo), configurando
reformatio in pejus
.

11. A atenuante da colaboração espontânea (art. 65, III, “b”, CP) é inaplicável, pois a indicação do paradeiro do corpo ocorreu tardiamente (quatro dias após), sem espontaneidade (após pressão familiar) e de forma ineficaz, uma vez que o corréu já havia confessado o local à polícia.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A qualificadora do do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando reconhecida pelo Júri com respaldo no conjunto probatório, deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos. 2. A premeditação e a violação de confiança afetiva constituem fundamentos idôneos para a exasperação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 3. O desamparo material e emocional de descendentes, notadamente crianças com necessidades especiais, justifica a valoração negativa das consequências do crime de homicídio. 4. A incidência da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal exige espontaneidade e eficácia na colaboração, não se configurando quando a informação é prestada tardiamente e após a revelação por corréu.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “b”, 69, 121, § 2o, III e IV, 155, § 4o, IV, 211; CPP, arts. 574, 593, III, “d”, 617, 798, § 5o, “b”; Lei n. 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 160; STJ, AgRg no REsp n. 2.022.528/MT, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12.11.25; STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.22; STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.25; STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.23; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 13 e 49; TJMT, ApCrim n. 0006844-87.2008.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.24; TJMT, ApCrim n. 0001098-85.2019.8.11.0094, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.25; TJMT, ApCrim n. 1003404-20.2023.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.11.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, em conformidade com o veredito soberano do Conselho de Sentença (Id. 305202889), acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa, ocultação de cadáver e furto qualificado, em concurso material (artigos 121, § 2o, inciso IV; 211; e 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 69, todos do Código Penal).

A Magistrada Presidente fixou a reprimenda total em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa (Id. 305202886).

Em suas razões recursais, a defesa postula a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), especificamente quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sob o argumento de que inexistem elementos probatórios aptos a sustentá-la.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas-base ao patamar mínimo, questionando a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime (art. 59 do Código Penal). Requer a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativa e o reconhecimento da atenuante da colaboração espontânea (art. 65, III, “b”, do CP) quanto ao delito de ocultação de cadáver (Id. 305202905).

O Ministério Público e o assistente de acusação apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do apelo, defendendo a soberania dos vereditos e a higidez da dosimetria (Id. 305202912 e Id. 334163877).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Réu condenado pela prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado – Pretendida anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença por contrariedade com as provas dos autos (suposta inexistência de elemento que valide o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa) – Impertinência – Existência de prova a sustentar a tese acolhida pelo juízo. Pedido subsidiário de revisão da dosimetria no tocante à exasperação da pena-base na proporção de 1/6 por circunstância negativa – Impertinência - Pretensão defensiva que importa reformatio in pejus – Intentada positivação das circunstâncias judiciais da culpabilidade (dosimetria de todos os crimes), da circunstância do crime (dosimetria do homicídio e ocultação de cadáver) e das consequências do crime (dosimetria do homicídio) - Impossibilidade – Desvalor devidamente fundamentado – Objetivada aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP em relação ao crime de ocultação de cadáver – Impropriedade do pedido. Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 314296350).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofertou denúncia em face de
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição
, conhecido pela alcunha de “Doti”, e
Murilo Henrique Araújo de Souza
, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia mecânica, mediante emboscada e por recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, incisos III e IV — por duas vezes — do Código Penal); ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal); e furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), todos em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, e sob as implicações da Lei n. 8.072/1990.

A peça acusatória narra os fatos da seguinte forma:

“(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 16 de fevereiro de 2022, em horário indeterminado, em uma quitinete (citada como escritório), localizada à Rua 36, n.o 19, Bairro São João Del Rey, nesta Capital, os denunciados RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEIÇÃO e MURILO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA, agindo com animus necandi, com emprego de asfixia, mediante emboscada e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de Wanderley Leandro do Nascimento Costa.

Em seguida, os denunciados RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEIÇÃO e MURILO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA ocultaram o cadáver de Wanderley e, posteriormente, subtraíram, para si, mediante concurso de pessoas, os bens móveis (automóvel GM Tracker, 1 (uma) Televisão de 70 polegadas, 1 (um) parelho celular Samsung A30, 1 (um) notebook Lenovo e 1 (um) cartão de crédito do Banco Santander) pertencentes ao ofendido.

Apurou-se que a vítima se relacionava homossexualmente com o denunciado RICHARD por aproximadamente 5 (cinco) anos, todavia, com receio de sofrer discriminação em seu local de trabalho, mantinha um casamento de aparência com Maisa. O triângulo amoroso não tinha pacto de fidelidade e consequentemente os três se relacionavam concomitantemente com outras pessoas.

Assim, 15 (quinze) dias antes do fato criminoso, o denunciado RICHARD apresentou o denunciado MURILO à vítima que, por algumas vezes, manteve relação sexual com MURILO, tanto em sua casa quanto na quitinete conhecida como escritório e por vezes a vítima, RICHARD e MURILO dormiam os três no mesmo quarto.

No dia dos fatos, por razões que ainda precisam ser apuradas, Richard e Murilo, previamente ajustados, conduziram Wanderley para a quitinete que ele mantinha para encontros amorosos e mataram a vítima.

Já na alcova, por razões ainda não especificadas, MURILO, sorrateiramente, mobilizou a vítima através de uma “gravata” no pescoço, ocasião em que RICHARD pegou uma toalha, molhou-a com álcool e asfixiou Wanderley até a morte, conforme laudo de necrópsia juntado aos autos.

Ato contínuo, os denunciados, com a intenção de ocultar o cadáver, colocaram Wanderley no interior de seu veículo e dirigiram-se até um matagal localizado na região do Cinturão Verde, local onde o “desovaram”.

Posteriormente, RICHARD e MURILO foram até a casa da vítima, oportunidade em que subtraíram, além do automóvel GM Tracker, 1 (uma) Televisão de 70 polegadas, 1 (um) parelho celular Samsung A30, 1 (um) notebook Lenovo e 1 (um) cartão de crédito do Banco Santander para, logo em seguida, foragirem da cidade.

O crime foi cometido mediante emboscada, uma vez que os acusados, previamente ajustados, atraíram a vítima até sua quitinete, momento em que a mataram.

O crime foi cometido com emprego de asfixia, tendo em vista que o denunciado MURILO imobilizou o ofendido com uma “gravata” em seu pescoço, oportunidade em que RICHARD embebedou uma toalha com álcool e asfixiou Wanderley até a morte (laudo de necrópsia em anexo).

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados, aproveitaram-se da distração de Wanderley, para enforcálo, impossibilitando-o de esboçar defesa.

Em face do exposto, encontram-se os denunciados RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEIÇÃO e MURILO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2.°, incisos III (emprego de asfixia – obstrução mecânica) e IV ( DUAS VEZES: emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 211 do Código Penal, c/c art. 155, parágrafo 4.o, inciso IV (concurso de pessoas), c/c art. 69 do Código Penal, nas implicações da Lei n.o 8.072/1990, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebê-la, determinando a citação dos denunciados para responderem à acusação, por escrito, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-los para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

(...)”
(Id. 207842303, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 21.03.2023 (Id. 207842312).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu decisão de pronúncia, julgando parcialmente admissível a pretensão punitiva para submeter os réus ao Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP), mantendo-se as qualificadoras do emprego de asfixia e do recurso que dificultou a defesa, porém afastando-se a emboscada. Na mesma oportunidade, foram os réus pronunciados pelos delitos de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) (Id. 207842488).

Irresignada com a decisão, a defesa de
Murilo Henrique Araújo de Souza
interpôs recurso em sentido estrito (Id. 207842514), ao qual este Tribunal negou provimento, preservando integralmente a pronúncia dos acusados (Id. 244611162).

Em 01.04.2025, os réus foram submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença (Id. 305202888). Naquela assentada, os jurados acolheram parcialmente a tese ministerial para condenar os acusados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado. Todavia, o corpo de jurados afastou a qualificadora do emprego de asfixia, subsistindo apenas a referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) (Id. 305202889).

Em estrita observância à decisão soberana, a Juíza Presidente fixou a reprimenda definitiva de ambos os réus no patamar de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. O montante penal foi alcançado mediante o cúmulo material das sanções, sendo estabelecidos 14 anos para o homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), 1 ano para a ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e 2 anos para o furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) (Id. 305202886).

Inconformada, a Defensoria Pública, representando
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição
, interpôs recurso de apelação arguindo, em síntese, a nulidade do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora. Subsidiariamente, impugnou a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, a aplicação da fração de 1/8 para o aumento da pena-base e o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal para o delito de ocultação de cadáver (Id. 305202905).

No que concerne ao corréu
Murilo Henrique Araújo de Souza
, verifico que sua defesa limitou-se a manifestar ciência do édito condenatório (Id. 305202898). É imperioso ressaltar que a ausência de insurgência recursal pelo corréu não configura nulidade, uma vez que o sistema processual penal pátrio consagra o princípio da voluntariedade dos recursos, conforme inteligência do art. 574 do Código de Processo Penal. Assim, devidamente intimados o réu e seu defensor, a opção pela não interposição do apelo faz operar a preclusão temporal, ensejando o trânsito em julgado para a referida parte.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

“(...) “Se a sentença condenatória é proferida em audiência e estando as partes presentes, o prazo recursal começa a correr a partir do dia em que o referido ato judicial é realizado, conforme de depreende das disposições contidas no art. 798, §5o, b, do Código de Processo Penal. Dessa forma, uma vez realizada a intimação pessoal da sentença em audiência, desnecessária se mostra a indagação ao sentenciado acerca do desejo de recorrer, sobretudo quando as partes, expressamente, saíram intimadas para efeitos recursais; cumprindo registrar, ademais, que, tendo o recorrente e o seu advogado constituído sido intimados do deslinde da ação penal, nada impediria – antes, tudo recomendava – que, desde logo, tivessem interposto o competente recurso de apelação, o que, contudo, não foi feito.” (TJMT, N.U 0018216-30.2013.8.11.0015) (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0006844-87.2008.8.11.0006, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.03.2024, DJe de 11.03.2024).

Superada essa questão preambular, passo ao exame meritório do apelo interposto por
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição
.

No ponto específico devolvido à apreciação desta Corte, cumpre desde logo assentar que a insurgência recursal não tem por objeto a rediscussão da autoria ou da própria materialidade do homicídio qualificado, mas se volta exclusivamente contra o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta a defesa técnica, em síntese, a inexistência de elementos probatórios judicializados capazes de confirmar que o ataque ocorreu de forma inesperada ou mediante traição, alegando que a decisão dos jurados seria, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

De início, é imperioso consignar que a anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob a égide do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, exige que a decisão dos jurados seja integralmente dissociada de qualquer segmento probatório, evidenciando arbitrariedade manifesta e intolerável. No rito do Júri, vigora o postulado constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/88), o que impõe a esta Corte Revisora uma atuação restrita à verificação da racionalidade mínima da decisão, sem substituir a íntima convicção dos jurados pela convicção pessoal de seus membros.

Se o Conselho de Sentença, no exercício de sua íntima convicção, opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário — ainda que não seja a que melhor satisfaça a tese defensiva —, é defeso ao Tribunal de Justiça imiscuir-se no mérito da causa para anular o julgamento, sob pena de flagrante usurpação da competência constitucionalmente atribuída aos pares da vítima.

Nesse prisma, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT) é cristalino ao dispor que não caracteriza contrariedade manifesta a decisão que se ampara em qualquer elemento fático-probatório existente no processo:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

No caso em apreço, a tese acusatória de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa encontra-se ancorada em um robusto tripé probatório: (a) o abuso de confiança decorrente do liame afetivo e doméstico, que neutralizou qualquer estado de alerta da vítima; (b) a superioridade numérica dos agentes, que atuaram conjuntamente em ambiente confinado; e (c) a incapacitação física imediata da vítima por meio de manobra de estrangulamento súbito, que a colocou em estado de inconsciência antes que pudesse esboçar qualquer reação eficaz.

A análise pormenorizada do caderno processual revela que
Wanderley Leandro do Nascimento Costa
e o apelante
Richard Estaques Aguiar Silva
mantinham um liame afetivo consolidado, perdurando por aproximadamente quatro anos.

Essa convivência, longe de ser superficial, era pautada por estrita confiança mútua, elemento que foi ardilosamente instrumentalizado pelo réu para neutralizar qualquer estado de vigilância ou cautela por parte do ofendido.

In casu
, a prova documental e testemunhal converge ao evidenciar que
Wanderley
conferia a
Richard
plena liberdade sobre seu patrimônio e intimidade, incluindo o uso de veículos, cartões bancários e, de forma determinante, o livre acesso aos imóveis do ofendido, sobretudo ao imóvel que servia de refúgio particular — a quitinete localizada no bairro São João Del Rey.

Nesse contexto, o acervo probatório demonstra que a consumação do ilícito não decorreu de um desentendimento ocasional, tampouco de um embate físico prévio que pudesse colocar a vítima em postura defensiva. Ao revés, o crime foi executado em um cenário de absoluta segurança aparente, em que o vínculo de afeto serviu como fator de desarmamento das defesas naturais do ser humano.

Ao recepcionar o companheiro e o corréu
Murilo
em seu reduto de privacidade, sob o manto da hospitalidade e da confiança depositada em seu parceiro de longa data, a vítima encontrava-se em estado de total falta de vigilância, sendo-lhe objetivamente impossível antever que aquele convívio doméstico seria o prelúdio de uma execução orquestrada.

Tal circunstância é precisamente o que a doutrina e a jurisprudência pátrias classificam como uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa. A confiança, aqui, transmuda-se de mero dado biográfico em ferramenta técnica de execução, permitindo aos agentes acessarem o corpo da vítima sem resistência.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório é vibrante ao corroborar a tese acusatória. A testemunha
Maisa Valdonado Ronquigali
, com quem a vítima compartilhava a rotina doméstica há oito anos, detalhou em juízo a profundidade e a exclusividade do liame entre o apelante e o ofendido. Seu relato é fundamental para demonstrar o status de “plenos poderes” que
Richard
detinha sobre a vida de
Wanderley
, possuindo chaves, controle patrimonial e uso irrestrito de bens, o que desidrata qualquer alegação defensiva de vigilância por parte da vítima:

“(...)
Defensora Pública
: Primeira coisa que eu gostaria de saber é como é que era a sua relação com a vítima Wanderley?
Maisa
: A minha relação era boa com ele. A gente vivia sobre a mesma casa há 8 anos. A gente vivia lá, a gente tinha os filhos e essa relação assim era estável, era ótima.
Defensora Pública
: Tá. Mas a senhora era companheira dele ou apenas morava sobre o mesmo teto?
Maisa
: A gente só morava sobre o mesmo teto.
Defensora Pública
: A senhora tinha conhecimento de que ele era homossexual?
Maisa
: Sim.
Defensora Pública
: Tá. Em relação ao Richard, a senhora sabia que ambos tinham um relacionamento?
Maisa
:
Sim, sabia
.
Defensora Pública
: Há mais ou menos quanto tempo?
Maisa
:
Há uns 4 anos mais ou menos, quando Wanderley apresentou ele para mim como namorado e falou para mim apresentar ele na casa, tratar muito bem, que era o companheiro dele
. (...)
Defesa
: Era comum a vítima oferecer ou autorizar que os seus relacionamentos dirigissem o seu veículo?
Maisa
:
Sim
.
Defesa
: A senhora sabe se o Murilo ou se o Richard tinha autorização para dirigir o veículo da vítima?
Maisa
: Não saberia dizer do rapaz porque eu não conhecia,
mas o Richard sim
.
O Richard ficava com o carro
.
Defesa
: Era normal que a vítima ofertasse o seu cartão de contas bancárias com senha para os seus relacionamentos?
Maisa
:
Somente para o Richard que tinha cartão
.
E assim, ele comprava as coisas pessoal, ele não dava o cartão, ele comprava
.
Defesa
: Em relação à forma que eles se relacionavam, o Richard tinha ciúmes da vítima?
Maisa
: Bastante.
Defesa
: A vítima tinha ciúmes do Richard?
Maisa
: Muito. (...)
Promotor
: Consta que foram subtraídos também, objeto da acusação, uma televisão de 70 polegadas, um aparelho celular Samsung, um notebook Lenovo e um cartão de crédito Banco Santander.
Maisa
: Eu não sei te dizer o que foi pegado dele. A TV eu saberia porque a TV foi, o menino foi em casa pegar e quem abriu a porta foi o William Márcio que abriu para ele.
Promotor
: Quem é o William Márcio?
Maisa
: O assessor.
Promotor
: Isso foi quanto tempo? Antes ou foi depois desse fato? Desse 16 de fevereiro de 2022?
Maisa
: Ele apareceu em casa para pegar a TV na parte da manhã no sábado. Quem atendeu ele foi o William que abriu a porta. O questionamento também eu fiz para o William: “Vai entregar a TV?”. Ele falou assim: “Olha, estão falando que o Wanderley mandou buscar, então entrega”. Eu falei: “Mas as crianças vão assistir em quê?”. Aí ele falou assim: “Não, depois você vê, tá?”. (...)
Promotor
: A senhora mencionou aqui que o Wanderley tinha outro telefone da marca Xiaomi.
Maisa
:
Sim, esse era um telefone que ele tinha que ele comprou para dar de presente para uma pessoa
.
Atualmente ele falou que ia fazer um teste, mas ele ia dar para uma pessoa. Era um presente
.
Promotor
: Esse apartamento era alugado?
Maisa
: Não saberia te dizer.
Promotor
: A senhora mencionou aqui que teria mandado uma mensagem no WhatsApp para esse terminal, né? Que tava num celular Xiaomi. A senhora tá me dizendo que era para dar para outra pessoa, mas a senhora tinha um número e se comunicava através dele, através desse celular também?
Maisa
:
Sim. Ele falou que ia fazer o teste, né? Ele mandou um oi, falou assim: “Vou fazer um teste, vou usar o aparelho essa semana e depois eu vou entregar para uma pessoa”. Aí tanto é que eu ainda questionei, falei: “É o Richard?". Ele falou assim: “Por quê?”. Falei: “Porque você estragou o celular do Richard”
. (...)
Promotor
: Ô, Maísa, então o conhecimento que você tinha com os réus era esporádico, mas parece que o Richard mantinha uma relação com Wanderley durante algum tempo, né?
Maisa
:
Sim. Ele tinha um relacionamento com o Wanderley de uns 4 anos
. (...)
Assistente de Acusação
: Você disse que conheceu o Richard por meio da relação que ele tinha com Wanderley, correto?
Maisa
: Não, o Richard eu já havia conhecido ele, como trabalhei muito tempo com a mãe. A mãe dele eu trabalhei, então o conhecimento que eu tinha do Richard já era da mãe dele. Só que pouco eu falava com ele, até por conta de eu trabalhar. Eu passei a ter contato com Richard e ver o Richard frequentemente quando o Richard passou a morar lá em casa com o Wanderley. (...)
Assistente de Acusação
: O Wanderley, ele foi assassinado numa quinta-feira. A testemunha José, como também a que é o compadre do Wanderley, disse aqui perante o juiz que conversou com você no sábado e você disse que tinha estava conversando com o Wanderley. Você pode explicar isso?
Maisa
: Sim, eu mandei mensagem para ele no número que tinha mandado para mim,
que era o número que do celular que ele queria dar para o Richard
, que até esse que eu fez que eu fiz questionamento se era realmente de presente para ele ou não. Em simplesmente foi que ele pedi, falei para ele, José Batista quer que você vai buscar a máquina passar frango pra gente trabalhar. Aí ele falou bem assim: “Tá, depois eu busco”. Mas eu não saberia se dizer o horário, mas ele pediu que depois buscava essa máquina, só que só escreveu, não mandou áudio, somente escreveu. (...)
Assistente de Acusação
: O Richard já chegou a dar alguma perda total em algum veículo do Wanderley?
Maisa
:
Sim
.
Assistente de Acusação
: Puder falar a respeito.
Maisa
: Ele comprou um carro Cobalt novo. E depois que ele comprou esse carro, ele alugou um apartamento para ele e foi ficar nesse apartamento, como era de costume ele sair de casa, ele foi ficar para lá e tirou os guris de casa. Recentemente eu tinha ganhado o neném, como eu tava com o neném recém-nascido, ele falou que não ia deixar eu passar raiva pra gente não se estressar com guri, pra gurizada não ficar gritando por causa de neném novo, para não incomodar. Foi morar no apartamento com o carro e esses meninos.
Assistente de Acusação
: Tá. Mas aí você não respondeu. Quero saber a perda total. O Richard chegou a danificar, dar até fogo alguma coisa com relação ao carro do Wanderley? (...)
Maisa
: Não saberia dizer. Até entanto, a única coisa que eu soube, porque eu tava trabalhando na época que eu saí, né? Eu ganhei neném, aí eu tava pensando em voltar já, porque meu neném já tava com três meses. Quando eu voltei a trabalhar, no outro dia o Wanderley me ligou falando que era para mim ir lá aonde estava o carro porque o carro pegou fogo. Eu falei: “Eu não estou aqui mais, tô trabalhando”. Aí ele falou: “Você não tá mais em casa?” Falei: “Não, estou no serviço, tô na churrascaria”. Aí ele me falou: “Não, tudo bem então”. (...)
Acusação
: Você chegou a auxiliar o Wanderley com alguma coisa a respeito dessa perda total desse veículo que pegou fogo?
Maisa
: Não, não. Eu voltei ao serviço, então não sei o que de fato aconteceu depois. (...)
Assistente de Acusação
: Você presenciou algum dia o Richard agredindo ou enforcando Wanderley? E sabe o motivo?
Maisa
: Não, não.
Assistente de Acusação
: Na delegacia você disse que já presenciou a briga deles.
Maisa
:
Eu já vi discussões, não enforcamento, já vi discussões deles assim, dele xingar o Wanderley, o Wanderley xingar ele e daqui a pouco os dois tá de boa
.
Tanto é que ele comprava pizza, chocolate, tudo que o Richard queria quando os dois brigava
. (...)”
(Id. 207842469).

Nesse mesmo diapasão, os relatos de
José Batista Filho
,
Lázara Maria Lima de Amorim
e
Gabriel Felliphe Oliveira Santos
convergem para o retrato de uma permeabilidade pessoal e patrimonial absoluta.
Richard
não era apenas um parceiro eventual; operava como uma extensão da própria vítima, o que neutralizava qualquer barreira defensiva instintiva.

Sob esse prisma, o depoimento extrajudicial de
Lázara Maria Lima de Amorim
é revelador ao descortinar a vulnerabilidade emocional de
Wanderley
. A testemunha narra um episódio anterior de agressividade com arma branca, que, longe de afastar a vítima, evidenciou sua “cegueira afetiva”. O ofendido, por estar profundamente apaixonado, minimizava os riscos e mantinha Richard no epicentro de sua zona de conforto, facilitando a aproximação fatal:

“(...) QUE a depoente era amiga da vítima WANDERLEY; QUE conhecia WANDERLEY há aproximadamente 05 anos e se conheceram no grupo de jovens da igreja católica do bairro São João Del Rei; QUE a depoente frequentava a casa da vítima e as vezes ia em jantares na casa de amigos em comum; QUE a depoente sabia que a vítima era homossexual e quando conheceu a vítima ele já tinha um relacionamento com RICHARD;
QUE quanto ao relacionamento entre RICHARD e WANDERLEY informa que RICHARD era agressivo e eles discutiam por qualquer motivo
; QUE no dia 01/01/2023 a depoente acompanhou WANDERLEY e os filhos dele até o apartamento localizado no bairro Coophema e naquela semana WANDERLEY iria entregar o apartamento que era alugado; QUE o apartamento era usado para os encontros amorosos de WANDERLEY; QUE ao chegar no apartamento RICHARD se encontrava lá aparentando estar bêbado, "noiado" e amanhecido de festa; QUE a depoente saiu do apartamento para levar as crianças de WANDERLEY para tomar banho na piscina;
QUE a depoente esqueceu o protetor solar e voltou no apartamento para pegar e ao abrir a porta presenciou RICHARD no sofá segurando uma faca e apontando para WANDERLEY, quando RICHARD viu a depoente virou a faca em sua direção e falou que iria furar ela também
; QUE a depoente puxou a faca e tomou da mão de RICHARD; QUE RICHARD falou que estava brincando, assim a depoente voltou para piscina e na sequência RICHARD também foi tomar banho na piscina enquanto WANDERLEY ficou sozinho no apartamento; Quando a depoente e as crianças terminaram o banho de piscina WANDERLEY levou eles embora e RICHARD ficou no apartamento;
QUE a depoente avisou WANDERLEY que RICHARD era perigoso e pediu para ele se afastar de RICHARD, porém WANDERLEY falava que era apaixonado por RICHARD
; QUE a depoente não apresentava rapazes para WANDERLEY e quem arrumava os "boys" para WANDERLEY eram MAISA e RICHARD;
QUE esclarece que era nítido que RICHARD estava com WANDERLEY por interesse, pois WANDERLEY sustentava RICHARD e sempre deixava o carro dele nas mãos de RICHARD
; (...)”
(Id. 207842365, pp. 1-2).

O amparo probatório para a qualificadora do recurso que dificultou a defesa reside, primordialmente, na traição da confiança — elemento que transmuda o afeto em ferramenta de emboscada. O depoimento judicial de
José Batista Filho
, compadre da vítima, ratifica que
Richard
gozava de um “salvo-conduto” na intimidade de
Wanderley
. A narrativa aponta que a vítima vivia sob uma manipulação emocional tamanha que a impedia de enxergar o perigo real, sendo conduzida docilmente ao local do crime sob o manto da hospitalidade:

“(...)
José:
Bom, a respeito do fato que eu sei é o que está na mídia, né? É o que está aí na mídia, o único verídico assim que eu sei, que eu sei, é do Richard, porque esse outro Murilo eu nem nunca vi esse cara na minha vida.
Promotor:
O que o senhor sabe do Richard?
José:

Do Richard era realmente o parceiro do meu compadre, do meu compadre Wanderley
.
Promotor:
Há quanto tempo?
José:

Há uns dois, quando ele me apresentou tem uns dois anos que ele me apresentou o Richard como parceiro, entendeu
? Agora esse Murilo nunca vi na minha vida.
Promotor:
Está bem, como que o senhor tomou conhecimento do desaparecimento do Wanderley?
José:
Porque a gente ia abrir, eu e meu compadre a gente ia abrir uma verduraria e a gente tinha combinado de mexer para inaugurar a verduraria nesse período. E no sábado ele não me ligou, não entrou em contato comigo nada, e eu fiquei esperando a ligação, porque a gente se falava praticamente quase todo dia. No entanto,
quando ele ia viajar, sempre quando ele ia viajar ele ligava para mim: “Compadre, estou indo viajar, cuida dos meus filhos”. “Beleza”.
(...)
Promotor:
E o Richard? O que que o senhor, o senhor convivia com o Richard? O que que o senhor sabe dizer a respeito do relacionamento deles?
José:

Quando ele me apresentou o Richard como parceiro dele
, entendeu? Porque eu não... não tinha muita amizade com o Richard assim, entendeu? E assim às vezes quando ele me convidava para a gente sair,
o Richard era muito agressivo com ele, muito, muito, muito, muito mesmo, não respeitava, xingava ele no meio de todo mundo
e eu sempre falava: “Rapaz, pomba-asta nisso, pomba-asta nisso”. Então não tinha muito vínculo de amizade com ele, eu tinha vínculo de amizade assim,
eu sabia das coisas quando, quando o meu compadre falava para mim o que fazia para ele, entendeu? Entregava carro para ele, que pagou carteira de motorista, que ajudava ele, que dá dinheiro
e eu sempre falando: “Cuidado, cuidado”, entendeu? Mas eu não tinha amizade vínculo de amizade com o Richard. Nunca tive vínculo de amizade com ele, assim conversava, eu conversava com o Richard por consideração ao meu compadre. (...)”
(Id. 207842432).

Complementando esse quadro de domínio, o depoimento de
Gabriel Felliphe Oliveira Santos
ilustra a fusão patrimonial exercida pelo apelante. Ao agir publicamente como proprietário dos bens de
Wanderley
— utilizando seu veículo e dispositivos móveis de forma habitual —,
Richard
eliminou qualquer distância protocolar que pudesse servir de alerta. Essa “posse tranquila” da vida alheia foi o que possibilitou que o ataque ocorresse de forma insidiosa, no centro da zona de proteção da vítima:

“(...)
Promotor:
Certo. E o Richard costumava ficar com o aparelho celular do Wanderley?
Gabriel:
Não sei te informar.
Promotor:
O veículo tracker. Ele, o Richard, usava esse veículo?
Gabriel:

Eu fiquei sabendo sim
.
Promotor:
Tá. E como é que o senhor ficou sabendo do desaparecimento dele?
Gabriel:
Domingo.
Promotor:
Quem que falou pro senhor?
Gabriel:
Maisa.
Promotor:
Maisa era companheira do Richard, do Wanderley?
Gabriel:
Sim. A mãe da filha do Rodrigo.
Promotor:
O senhor ficou sabendo por ela?
Gabriel:
Sim. Que eu fui pagar um celular que ela tinha tirado para mim que era 300, valor 300, 400, eu tinha 350. Aí na hora que eu cheguei, ela falou para mim que se tivesse atrás do Wanderley, ele tava quatro dias sumido.
Promotor:
Hum. O senhor entrou na casa?
Gabriel:
Sim.
Promotor:
O senhor notou que a TV não estava na sala?
Gabriel:
Notei.
Promotor:
E aí, o senhor perguntou dessa TV?
Gabriel:
Perguntei pro William.
Promotor:
Quem que é o William?
Gabriel:
William é o... no caso acho que é amigo.
Promotor:
Hum. E o que que o William falou sobre a TV?
Gabriel:
Não sei. Ele não falou nada quando o senhor perguntou. Pergunta para os seus amigos.
Promotor:
Ele falou isso pro senhor?
Gabriel:
Uhum.
Promotor:
E os seus amigos seria quem?
Gabriel:
No caso, Richard, que eu não... ele falou é amigo, mas eu amigo eu não considero não.
Promotor:
Mas quando ele falou isso pro senhor, ele tava se referindo ao.
Gabriel:
Richard.
Promotor:
Como que o senhor sabe que ele tava se referindo ao Richard?
Gabriel:
Porque quando o Richard, eu fui atrás da Amanda, que eu tenho a conversa com a Amanda, eu falei pra Amanda se o Richard tava lá no domingo, porque tinha um velho que entrou lá na casa dela, não conheço. Aí ele chegou perguntando: “Cadê o William?”. A Maisa tava sentada e eu tava com a Isa. Aí a Maisa falou: “Eu não sei”. Aí ele: “Ah, vamos atrás, vamos”. Aí eu fui falar alguma coisa, ele brigou comigo. Aí depois disso eu fiquei quieto. Ele queria até partir para cima de mim. (...)
Promotor:
O senhor foi ouvido lá na polícia, o senhor lembra, né?
Gabriel:
Uhum.
Promotor:
O senhor lembra que o senhor foi ouvido lá na polícia, né?
Gabriel:
Sim.
Promotor:
O senhor disse aqui em determinado momento que o Richard quando frequentava a casa do Wanderley costumava ficar trancado no quarto do Wanderley.
Gabriel:

Sim
.
Promotor:
Mas como é que o senhor sabe disso?
Gabriel:
Através do Rodrigo.
Promotor:
Através do Rodrigo. Quem é Rodrigo?
Gabriel:
Rodrigo é meu amigo, pai da Isa.
Promotor:
Ele falou isso pro senhor?
Gabriel:
Sim.
Promotor:
Que o Richard costumava ficar lá na casa.
Gabriel:
Sim. Até porque eu ia lá, frequentava, dormia. Eu, Rodrigo, a Isa e a Maisa.
Promotor:
Tá. Eu já perguntei pro senhor se o Richard costumava ficar com o celular do Wanderley. O senhor disse que não sabe, né?
Gabriel:
Não.
Promotor:
Quando o senhor foi ouvido na Delegacia, o senhor disse o seguinte, que Wanderley tinha dois telefones, um iPhone e um Xiaomi. Que o Richard normalmente ficava com o aparelho Xiaomi.
Gabriel:
Ele e o Vinícius, aí desse... esse aparelho o Wanderley queria dar para mim através de atos que ele queria cometesse com ele, que no caso era relação, e eu neguei.
Promotor:
Não entendi bem isso. Essa parte aí o senhor puder explicar melhor.
Gabriel:
O Richard ele no caso... quando eu perguntei para Rodrigo quando ele tinha relação com Wanderley, agora não faz muito tempo não,
ele falava que o Richard ele ficava trancado, no caso com Wanderley
fumando maconha. Aí teve um dia que eu tava lá, eu, Rodrigo, fomos dormir lá numa determinada noite, começamos a sentir um cheiro de maconha. A Maisa ainda foi, mandou nós ir embora, que não era para dormir lá, mas a gente acabou dormindo. Aí através desse celular, o Wanderley queria dar o celular de Xiaomi para mim, porque eu tava atrás de um, fui atrás da Maisa porque eu queria arrumar um serviço, porque minha filha tinha que pagar a pensão. Aí eu falei para ela arrumar um porque os mercados, que no caso era Assaí e o Fort, ia mandar um através do e-mail e eu tava sem celular, até porque eu quebrei o meu. Aí quando ela foi mandar o celular, eu fui na Maisa, porque a Maisa tirou um celular pro Rodrigo. Aí eu fui atrás dela, como ela tinha um limite bom, ela foi e tirou um celular para mim. E sendo que o Wanderley queria dar esse Xiaomi para mim, mas eu não aceitou. (...)
Promotor:
Mas por que que o senhor disse isso na polícia? Que o Richard normalmente ficava com o celular Xiaomi.
Gabriel:
Porque quando eu ia lá o Wanderley só tava com o celular. Então quando eu tava sem celular eu ia lá para entrar no meu Instagram e sempre era a Maisa que dava o celular para mim. E no caso o Wanderley falava, eu pedi, falei: “Wanderley, tira um celular para mim”. Falou que não pode, que ele queria me dar um, mas em troca de relação, não aceitei.
Promotor:
Tá. Qual que era o veículo da vítima? O carro. Qual que era o carro que a vítima tinha?
Gabriel:
Um Tracker.
Promotor:
Tracker.
Gabriel:
É, no caso quem andava era o Vinícius.
Promotor:
Quem é Vinícius?
Gabriel:
Vinícius não, Daniel. Daniel, Daniel tava lá.
Promotor:
O senhor disse na polícia que o veículo Tracker normalmente ficava com o Wanderley e que o Richard e o Daniel também andavam no carro.
Gabriel:

Sim
.
Promotor:
Minha pergunta é bem objetiva. O senhor já viu o Richard usando esse carro?
Gabriel: Quem viu foi meu irmão que é homem. Meu irmão trabalhava no posto e ele foi lá um dia, eu mostrei a foto para ele e ele reconheceu, falou que tinha um monte de gurizada
. (...)”
(Id. 207842432).

Essa permeabilidade patrimonial e pessoal, longe de ser um dado periférico, constitui o cerne do recurso que dificultou a defesa, na medida em que operou como o suporte fático indispensável para a dinâmica executória que se seguiu. É dizer: a segurança aparente em que se encontrava a vítima, amparada no afeto e na hospitalidade, foi o que permitiu que a manobra de estrangulamento descrita pelo corréu
Murilo
ocorresse sem qualquer resistência, revelando que a incapacitação física de
Wanderley
foi o desfecho natural de uma vulnerabilidade emocional previamente explorada. Sob esse prisma, a mecânica do crime, confessada extrajudicialmente por
Murilo
, materializa a impossibilidade de defesa ao detalhar que a vítima foi subitamente imobilizada e levada à inconsciência no recôndito de sua privacidade:

“(...) QUE neste ato é informado ao interrogado seus direitos constitucionais, sendo: de ligação telefônica para informar de sua prisão a seus parentes, direito a um advogado e o direito de permanecer em silencia; Que inquirido ao interrogado sobre a morte de Wanderley Leandro Nascimento Costa e sua ocultação de cadáver, respondeu que participou do assassinato e da ocultação de cadáver da vitima Wanderley Leandro Nascimento Costa;
Que o interrogado e seu amigo alcunha DOTI estavam parando na casa da vitima a convite dele
; Que na noite (quinta feira 16.02.2023) em que antecedeu o assassinato de Wanderley beberam muito e quando o interrogado acordou no meio da noite, Wanderely estava pegado em seu pênis e fazendo um boquete, que ficou com muita raiva de Wanderley e pegou uma faca para atacar Wanderley e, este por sua vez se trancou dentro do quarto dele e não queria abrir; Que seu amigo DOTI pulou a janela do quarto de Wanderley e o fez abrir a porta, mas acabou por desistir de matar Wanderley a facada;
Que no dia seguinte Wanderely começou a perturbar o interrogado querendo saber de um irmão seu de 15 anos de idade e insistia em passar o telefone dele, e como o interrogado sabia que Wanderley ficava com meninos, ficou com raiva e deu uma gravata em Wanderley
(isso na sexta feira para sábado 17/18.02.2023)
e o segurou enforcando por algum tempo, enquanto que DOTI apareceu com uma toalha com cheiro muito forte de álcool e asfixiou a vitima até que desmaiasse e caísse ao chão desacordada, que DOTI pegou um fio de carregador de telefone celular e acabou de enforcar a vitima Wanderley
;
Que em seguida pegaram o corpo e colocaram dentro do próprio carro da vitima e levaram para desovar longe da casa dele
, aproximadamente cinco quilômetros de distância, isso na região da Pedra Noventa, próximo de um ginásio de espoprte; Que retornaram na casa da vitima e se apropriaram além do carro, um notebooks, um telefone celular, um televisor e o cartão de crédito; Que o interrogado, DOTI e Amanda (namorada de DOTI) seguiram de Cuiabá até Lucas de Rio Verde onde DOTI e Amanda ficaram hospedados em um hotel bem em frente a rodoviária e o interrogado seguiu com o veículo da vítima até a cidade de Sinop, onde abandonou o carro e pegou uma Van para chegar em Guarantã do Norte, mas acabou sendo preso nesta cidade de Terra Nova do Norte. (...)”
(Id. 207841411, pp. 2-3).

Essa narrativa é confirmada e complementada extrajudicialmente pela testemunha
Amanda Gabriely Delgado Campos
(igualmente companheira amorosa de
Richard
) que relatou o tom de deboche dos réus ao descreverem que
Wanderley
já estava “mole no chão” quando o apelante procedia à asfixia final:

“(...) Que na quinta-feira dia 16/02/2023 por volta das 23h00min DOTI chegou na casa da adolescente onde dormiu. Que no dia 17/02/2023, pela manhã (não sabe precisar o horário) DOTI saiu na companhia de MURILO em um carro preto (pertencente a vítima), retornando por volta das 12h30min. Que já saíram várias vezes com referido carro. Que DOTI usava o carro para levar o filho na UPA. Que DOTI perguntou se a adolescente podia viajar. Que perguntou para DOTI viajar para onde? Que DOTI disse que viajariam de cidade em cidade e ela disse que tinha parentes na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Que pediu permissão para sua genitora e ela autorizou. Que MURILO estava muito nervoso e apressando dizendo "bora bora bora logo". Que por volta das 14h00min sairiam de Cuiabá/MT. Que DOTI estava com R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais) em espécie. Que o trajeto que fizeram foi pela BR 163, trevo do lagarto com destino a Lucas do Rio Verde. Que quem veio dirigindo o carro foi DOTI.
Que DOTI e MURILO no trajeto conversaram a respeito do que haviam feito com o WANDERLEY. Que não conhecia pessoalmente WANDERLEY. Que MURILO contou com detalhes como fez para matar WANDERLEY. Que MURILO deu uma gravata em WANDERLEY. Que questionou DOTI o que havia acontecido e ele respondeu que chegou no local na hora que WANDERLEY já estava mole no chão e pegou uma toalha com álcool e asfixiou WANDERLEY. Que MURILO e DOTI colocaram WANDERLEY dentro do carro e desovaram o corpo no mato. Que não sabe precisar o momento exato em que o crime ocorreu. Que MURILO zombava do ocorrido rindo a todo instante
. Que MURILO disse que venderia o carro e daria uma parte do dinheiro da venda para DOTI. Que por volta das 17h00min chegaram na cidade de Lucas do Rio Verde. Que se hospedaram no Hotel denominado "Hotel Itália", quase em frente a rodoviária. Que MURILO seguiu viagem com o carro, dizendo que voltaria para a cidade dele. (...)”
(Id. 207841439, pp. 1-2).

O informante
Ryan Gabriel de Almeida Silva
, tio de
Murilo
, embora procure minimizar o teor de sua conversa com o sobrinho, admitiu em juízo que este lhe contou ter “desmaiado” a vítima, o que, tecnicamente, significa que os centros vitais de
Wanderley
foram atingidos de modo a fazê-lo perder a consciência, eliminando,
ipso facto
, qualquer possibilidade de resistência útil:

“(...)
Promotor:
Então, mas ele disse que tinha matado uma pessoa junto com outro?
Ryan:
Bom, matar. Não sei. Foi isso. Ele não falou para mim não.
Promotor:
É que hora o senhor confirma o que eu falo, hora que o senhor nega. Eu queria entender.
Ryan:
Não.
Promotor:
No depoimento lá pro delegado, o senhor disse que o Murilo disse pro senhor que junto com outro rapaz eles estrangularam a vítima. Ele falou isso pro senhor? Que estrangulou a vítima?
Ryan: Eu eu disse que ele contou que disse que tinha desmaiado a vítima
.
Promotor:
Ele falou isso pro senhor?
Ryan: Sim
. (...)
Assistente de Acusação
: Você acabou de responder para o Promotor que o Murilo te confessou ter desmaiado a vítima Wanderley. Como que ele desmaiou a vítima Wanderley? Como que se deu?
Ryan: Ah, como ele não disse não. Ele falou que só tinha desmaiado ela
.
Assistente de Acusação
: E aí você não perguntou como? Por quê? Onde eles estavam? Nada?
Ryan:
Nada. Eu não acreditei no que ele falou não.
Assistente de Acusação
: Por quê?
Ryan:
Porque eu conheço ele. Ele mente assim, mente demais. (...)
Assistente de Acusação
: Aí ele ligou e falou para você: “Ó, tô indo para ir porque eu matei uma pessoa e preciso ir para aí”.
Ryan:
Não.
Assistente de Acusação
: O que que ele falou?
Ryan:
É, ele falou que tava vindo para cá só.
Assistente de Acusação
: Mas você não falou que ele afirmou para você que tinha estrangulado uma pessoa? Estrangular é matar.
Juiz:
Ele não usou estrangular, doutora.
Ryan: Desmaiou a pessoa
.
Assistente de Acusação
: Ele desmaiou uma pessoa?
Ryan: É
.
Assistente de Acusação
: E aí você não perguntou nada em relação a esse desmaio. Como que procedeu? Como ele conseguiu desmaiar uma pessoa?
Ryan:
Não perguntei nada. Eu só falei: “Mentira. Você não fez aí não”. (...)”
(Id. 207842432).

Nesse passo, conquanto o informante tenha buscado, em juízo, suavizar as cores de seu relato inicial, é necessário consignar que, sob a égide da soberania dos veredictos, o Conselho de Sentença é livre para conferir credibilidade a elementos colhidos na fase inquisitorial, máxime quando estes se revelam mais espontâneos e em harmonia com as demais evidências técnicas.

Na espécie, as declarações prestadas na fase policial de
Ryan
são cirúrgicas ao descortinar o ajuste prévio entre os réus e a estratégia de subjugação imediata da vítima, detalhando que
Wanderley
foi primeiramente “desmaiado” para, somente então, ser estrangulado, o que sela, de forma inquestionável, a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa:

“(...) QUE por ser menor de idade está acompanhado de sua genitora SÔNIA MARIA DE ALMEIDA, SOBRE OS FATOS, QUAIS SEJAM: O DESAPARECIMENTO DE WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA, DECLAROU: Que é tio de MURILO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA, Que Murilo mudou-se para Cuiabá no natal de 2022, e desde então não havia estado em Sinop,
Que na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, em horário próximo da meia-noite, Murillo chegou na casa de Ryan e de sua genitora a bordo de um veículo Tracker preto, placa RAQ3A90
. QUE, quando Murillo chegou estava bastante alterado, QUE perguntado como conseguira o veículo, Murillo respondeu que havia comprado. QUE o depoente saiu naquele dia com Murillo e foram no posto Idaza, ao lado do supermercado Machado Supercenter abastecer. Após isso, foram procurar festas na cidade, mas voltaram para dormir em casa. QUE Murillo ficava na casa do depoente e sua genitora todo o tempo e, inclusive dormia no local. Foi assim nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. QUE no dia 20 de fevereiro, por volta das 14 horas Murillo foi embora da residência numa Van de transportes denominada IRMÃO DA VAN, COM DESTINO À CIDADE DE GUARANTÃ DO NORTE. Que perguntado se sabe de alguma casa em que Murillo pode se abrigar em Guarantã do Norte, respondeu que não sabe, mas que confirmou que o destino dele era a mencionada cidade (Guarantã do Norte); QUE perguntado se saiu outras vezes com Murillo, respondeu que, com o carro somente na sexta-feira, mas que, ontem (não se recorda com exatidão) foram a pé num bar chamado GALO DO NORTE, LOCALIZADO NA AVENIDA DOS JACARANDÁS, BAIRRO JARDIM BOTÂNICO; QUE menciona que eles foram de UBER – na verdade o aplicativo utilizado foi o "Maxim passageiros" – QUE no local, quem pagou a conta foi Murillo, QUE Murillo usou um cartão de crédito.
QUE perguntado se questionou Murillo de como ter conseguido o veículo, menciona que
: NO SÁBADO, APÓS TER CHEGADO DE CUIABÁ, MURILLO CONTOU AO DEPOENTE QUE EM CUIABÁ NÃO ESTAVA MORANDO COM A MÃE DELE, QUE ELA (A MÃE DE MURILLO) HAVIA O EXPULSADO DE CASA. QUE MURILLO ESTAVA MORANDO COM UM HOMEM, QUE O NOME DO HOMEM ERA WANDERLEI OU LEANDRO; QUE SEGUNDO O DEPOENTE, MURILLO DISSE QUE CERTA NOITE ACORDOU E ESTAVA SENDO MOLESTADO SEXUALMENTE POR WANDERLEY; QUE NESSE DIA MURILLO REVELOU TER PEGADO UMA FACA PARA MATAR WANDERLEI, MAS QUE, NA OCASIÃO, DESISTIU. QUE MURILLO DISSE TAMBÉM QUE WANDERLEY HAVIA MOLESTADO O IRMÃO DE MURILLO (JOÃO PEDRO – 16 ANOS – MORA COM A MÃE DE MURILLO – ANDRÉIA).
QUE, SEGUNDO O DEPOENTE, MURILLO CONTOU QUE COMBINOU COM OUTRO RAPAZ QUE MORAVA COM ELE E WANDERLEY PARA QUE MATASSEM A VÍTIMA. QUE, CERTO DIA, WANDERLEY DESCOBRIU AS TRAMAS E OS EXPULSOU DE CASA, MAS QUE OS DOIS (MURILLO E OUTRO COLEGA NÃO IDENTIFICADO) SE JUNTARAM, DESMAIARAM E ESTRANGULARAM A VÍTIMA; QUE MURILLO DISSE AINDA QUE COLOCARAM O CORPO DA VÍTIMA NO CARRO E JOGARAM EM ALGUM LUGAR EM CUIABÁ
; QUE PERGUNTADO EM QUE LOCAL, O DEPOENTE MENCIONOU QUE MURILLO NÃO REVELOU; QUE PERGUNTADO O NOME DO COLEGA (SUSPEITO) QUE TERIA AJUDADO MURILLO, REVELOU QUE NÃO SABE.
QUE APÓS TER JOGADO O CORPO DA VÍTIMA, MURILLO DISSE TER VOLTADO NA RESIDÊNCIA DESTA E PEGADO CELULARES E NOTEBOOK DE WANDERLEY LEANDRO
. QUE, na sequência desses fatos, Murillo revelou que veio para Sinop;
QUE ESSA É A VERSÃO CONTADA POR MURILLO
, QUE O DEPOENTE NÃO PODE AFIRMAR QUE SEJA VERDADE. Que o veículo da vítima ficou sempre parado no local em que foi apreendido. (...)”
(Id. 207842243, pp. 1-2).

Arrematando o mosaico probatório, o próprio apelante, malgrado tenha buscado matizar sua responsabilidade direta no ato executório, forneceu em seu interrogatório policial detalhes que sepultam qualquer tese de confronto recíproco. Ao admitir que não ouviu gritos, pedidos de socorro ou qualquer discussão prévia no momento da morte,
Richard
descreve uma cena de passividade absoluta da vítima, confessando ter auxiliado na manipulação do fio e da toalha asfixiante, além de ter sido o condutor do veículo utilizado na “desova” do cadáver em local ermo:

“(...) QUE **É popularmente conhecido como DOTI. Que o interrogado conhece WANDERLEY LEANDRO COSTA NASCIMENTO há aproximadamente quatro anos. Que estava com catorze anos de idade quando conheceu WANDERLEY. Que conheceu WANDERLEY por intermédio da internet. Que WANDERLEY sempre ajudava com dinheiro. Que WANDERLEY era homossexual. Que namorava com WANDERLEY. Que WANDERLEY pagava em dinheiro para o interrogado aproximadamente R$4.000,00(quatro mil reais) por mês. Que era o Boy preferido do WANDERLEY. Que WANDERLEY trabalhava com empréstimo e funcionava da seguinte forma: WANDERLEY utilizava o CPF bom e fazia empréstimo mais alto do que a pessoa precisava, aumentando o score e em seguida explodia o CPF da pessoa. Que WANDERLEY morava no Bairro São João Del Rey, Cuiabá/MT. Que WANDERLEY era casado com a MAISA RONQUIGALHO. Que o casamento era apenas de aparência. Que WANDERLEY gostava de fazer suruba com adolescentes. Que WANDERLEY tinha um carro marca modelo Chevrolet Tracker de cor preto, não sabendo precisar a placa.
Que WANDERLEY deu a chave reserva do carro para o interrogado. Que o interrogado usava o carro para fazer coisas particulares na rua. Que tinha livre acesso com WANDERLEY
. Que no começo do mês de fevereiro, não sabendo precisar o dia exato, mas sabe que era bem no começo do mês, o interrogado pegou WANDERLEY tirando a roupa do irmão mais novo chamado Luciano Isaque, este com onze anos de idade. Que WANDERLEY ao perceber que o interrogado tinha visto aquela situação, ordenou que Luciano fosse ao banheiro. Que questionou WANDERLEY do ocorrido dizendo já falei pra você essas ideias ai com meu irmão, com o meu irmão não. Que foi levar Luciano em casa e perguntou o que tinha ocorrido e ele disse que WANDERLEY havia oferecido R$100,00(cem reais) para ficar com ele. Que voltou a casa de WANDERLEY e discutiu com o mesmo. Que ficaram cinco dias sem se falar. Que no dia 13/02/2023 conheceu MURILO. Que MURILO morava em Sinop/MT e foi para a cidade de Cuiabá/MT residir com a genitora. Que MURILO era muito louco. Que no dia do aniversário de MURILO o mesmo o convidou para pichar um outdoor que tinha perto da casa da mãe dele, esta reside nos prédinhos do residencial explanada, Bairro Tijucal, nessa cidade. Que estava jogando videogame na casa de MURILO quando ele chegou com a tinta. Que picharam durante a madrugada o outdoor. Que durante o dia 15/02/2023 passaram o dia confraternizando na casa de WANDERLEY.
Que MURILO e o interrogado planejavam matar WANDERLEY
, sendo que MURILO levaria os bens de WANDERLEY (carro, notebook, iphone) e o interrogado mataria porque queria vingar o que WANDERLEY havia feito com seu irmão Luciano. Que disse a MURILO que daria merda. Que o carro de WANDERLEY tem rastreador. Que WANDERLEY, a família e MURILO foram a pizzaria comemorar o aniversario. Que não quis ir e ficou na casa do WANDERLEY. Que no dia 16/02/2023 a comemoração continuou na casa de WANDERLEY. Que foi para a casa de sua namorada e la ficou ate as 12h00min do dia 17/02/2023. Que por volta das 21h00min foi a casa de WANDERLEY. Que como sempre faz, ligou o videogame e começou a jogar. Que ate aquele momento o plano seguiria conforme combinado.
Que por volta das 02h00min do dia 18/02/2023, foi fumar um cigarro na parte externa da casa e deparou com MURILO e WANDERLEY deitados no chão. Que viu que MURILO tinha enforcado WANDERLEY. Que não ouviu gritos e nem discussão
.
Que MURILO pediu que o interrogado alcançasse o fio do celular e passasse o no pescoço de WANDERLEY. Que o interrogado não conseguiu e entregou o fio para MURILO. Que viu MURILO passar o fio no pescoço de WANDERLEY. Que MURILO pediu que alcançasse a toalha que estava próxima a ele. Que a toalha estava embebedada com álcool.
Que MURILO já tinha arquitetado tudo. Que parece que MURILO já fez outras vezes.
Que colocou a toalha no rosto de WANDERLEY e com a outra mão pegou no peito de WANDERLEY. Que WANDERLEY não estava respirando e nem sentia a batia do coração. Que disse a MURILO parar com aquilo porque WANDERLEY já tinha morrido e que deveriam tirar o corpo dali
. Que adentrou a casa para ver se alguém tinha visto. Que chamou o popularmente conhecido como Anão para ajudar a colocar o corpo no carro. Que colocaram o corpo de WANDERLEY no banco de trás do carro.
Que quem dirigiu o carro e indicou o local de onde deveriam deixar o corpo de WANDERLEY foi o interrogado
. Que o interrogado que conhecia o Bairro. Que deixaram o corpo de WANDERLEY numa estrada do cinturão verde próximo a uma pedra. Que o local que foi deixado o corpo de WANDERLEY é de difícil acesso. Que por volta das 08h00min MURILO deixou o interrogado na casa de AMANDA, esta sua namorada. Que MURILO voltou para casa de WANDERLEY. Que por volta das 12h00min MURILO foi a casa de AMANDA querendo R$100,00(cem reais) para abastecer o carro porque iria para Sinop/MT. Que já tinha planejado dias antes com AMANDA de virem para Lucas do Rio Verde, visitar os parentes dela e apresentar o filho para a avó de AMANDA. Que como MURILO estava vindo para Sinop/MT o mesmo sugeriu que ele os deixassem em Lucas e que de lá ele poderia seguir o caminho dele. Que viu que no interior do veiculo haviam objetos(iPhone e notebook), estes pertencentes a WANDERLEY. Que por volta das 13h00min saíram de Cuiabá/MT com destino a Lucas do Rio Verde. Que só no trajeto AMANDA soube do ocorrido. Que o interrogado veio dirigindo de Cuiabá a Lucas do Rio Verde. Que por volta das 16h00min chegaram em Lucas do Rio Verde e se hospedaram no hotel denominado Hotel Itália, em frente a rodoviária. Que ficaram na sexta e no sábado no hotel e no domingo e segunda na casa da tia de Amanda, não sabendo precisar o nome. Que quer que acrescente que no sábado alguém ligou dizendo para ele voltar para Cuiabá se não iam quebrar a mulher dele e ele e que ordenou o encontro do corpo de WANDERLEY. Que na segunda dia 20/02/2023 decidiu voltar para Cuiabá/MT para encontrar com esse pessoal e explicar o que havia ocorrido e em seguida se entregaria na policia, mas foi preso no trajeto.** (...)”
(Id. 207841440, pp. 2-4).

Registre-se, por oportuno, que a testemunha
Maisa
mencionou, em seu depoimento judicial, a existência de discussões pretéritas entre o apelante e a vítima
(“Eu já vi discussões, não enforcamento, já vi discussões deles assim, dele xingar o Wanderley, o Wanderley xingar ele e daqui a pouco os dois tá de boa”
) (Id. 207842469). Todavia, tais desentendimentos anteriores não se confundem com o momento específico da execução do crime, quando, conforme confessado pelo próprio apelante, não houve qualquer sinal de conflito ou alerta que permitisse à vítima esboçar defesa (
“Que não ouviu gritos e nem discussão”
) (Id. 207841440, p. 3).

A existência de discussões no relacionamento não afasta a surpresa do ataque fatal, que ocorreu em momento de descontração, após uma reunião religiosa, quando a vítima não tinha motivos para suspeitar de agressão iminente.

Em suma, a convergência deste acervo fático-probatório — amparado tanto nas confissões extrajudiciais dos réus quanto nos relatos testemunhais colhidos em ambas as fases — revela uma dinâmica de ataque marcada pela insidiosidade. É nítido que a vítima, despojada de sua vigilância natural pela confiança depositada nos algozes, foi submetida a um processo de incapacitação física imediata (desmaio), em ambiente confinado e sob superioridade numérica, o que tornou qualquer esforço de autoproteção objetivamente inviável. Esse cenário reflete o esvaziamento absoluto de qualquer chance de resistência, moldando-se com precisão à hipótese do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa, o que torna o veredicto soberano do Conselho de Sentença imune a qualquer pecha de arbitrariedade

A somar a esse robusto arcabouço, o comportamento pós-delitivo do apelante revela-se como um prolongamento da estratégia insidiosa iniciada ainda antes da execução. Longe de demonstrar arrependimento ou o choque comum a quem se vê envolvido em tragédia ocasional,
Richard
operou um consciente controle narrativo para retardar a descoberta do crime.

O depoimento judicial de
Helton Henrique Nascimento da Costa
, irmão do ofendido, é contundente ao descrever o “itinerário da dissimulação” percorrido pelo réu, que fornecia versões contraditórias e indicava localizações falsas — como o Rio Coxipó e o Rio Aricá — enquanto a família mergulhava em angústia e incerteza:

“(...)
Promotor:
O Richard Estaques Aguiar Silva Conceição e o Murilo Henrique Araújo de Souza são acusados nesse processo de terem matado seu irmão Wanderley, ocultado o cadáver e subtraído bens móveis da vítima, tais como o automóvel, uma TV, aparelho celular, notebook, cartão de crédito. O que o senhor sabe a respeito desses fatos, por favor?
Helton:
O que eu sei é que o meu irmão tinha sumido, aí a família procurando, né? Aí eu falei, ah vamos procurar direito. Procuramos certinho, aí pediu o contato do Richard.
Falei, vamos procurar com o Richard. Aí o Richard ele falava para nós, não eu vou falar onde que ele está, vou falar onde ele está. Ele ficava falando que estava num lugar, depois falava outro lugar, falava um lugar, falava outro. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? Vocês mataram meu irmão? Aí ele falou bem assim, olha eu não posso falar para você agora não, nada não, ele está em tal lugar assim, assim, ele está bem. Falei, beleza. Onde que vocês estão? Ah, eu estou aqui no Tijucal aqui, ele falava para mim. Falei, mas no Tijucal? Isso foi com várias tentativas isso aí, né? Aí nós fomos procurar saber onde que era lá, ele falou uma casa lá no Tijucal, só que nós fomos lá e eu falei com o pessoal lá, procurei saber lá, não estava
. Aí deixamos a Maisa lá, que é a mãe do filho do meu irmão registrou. Aí nisso aí a Maisa falou para mim quem sabe onde mora o pai da namorada do Richard está lá em casa, que é a casa onde eles estavam morando, né? Só que eu fui lá para buscar eles lá, ela ligou para o rapaz para o rapaz sair. Falei, esse negócio não está certo, esse negócio não está certo não. E nisso aí nós voltamos lá pegamos ela, aí eu falei para a família, falei ó fica com ela aí e vamos pegar o celular dele, né? Dela. Olhamos no celular dela, estava lá umas conversas mandando o guri embora, nós já sai logo daí, já sai logo daí. Não sei que vínculo que tinha eles, não sei o que que foi.
Promotor:
Tá, pode prosseguir, por favor.
Helton:
Sim,
aí depois o Richard conseguiu falar com a gente com muita tentativa de novo, falou não realmente depois realmente matamos sim. Com muita tentativa, falou o corpo está no Rio Coxipó. Andamos no Rio Coxipó tudinho procurando, não encontramos. Falei, rapaz fala onde que está. Até o Wilson Santos estava procurando também, ajudou a gente. A gente não conseguia sucesso nenhum, aí depois ele falou para mim está lá no Rio Aricá lá. Fomos para o Rio Aricá para a banda do Cinturão Verde já de noite já. Aí ele falou não mas não é para ir não, é para outro lugar. Aí que ele conseguiu avisar mostrar certinho para a gente onde que era, consegui localizar o corpo.
Voltei para falar com o tentar encontrar o pessoal que estava todo mundo procurando, né? Chamamos o Wilson Santos, o Wilson Santos foi com nós lá, na hora que nós chegamos lá chegou as polícias tudo. Mas quem mostrou para nós onde estava o corpo foi o Richard.
Ele falou que matou o meu irmão, mas antes de falar isso aí ele queria falar comigo sozinho. Falou eu não posso falar para ninguém não, quero falar com você sozinho, tem como você vir aqui em casa? Que deu esse falei para vocês aí. Ele falava que estava num lugar depois falava num outro e nunca que aparecia. Aí eu queria saber o porquê que ele fez isso
.
Promotor:
Ele disse se se matou sozinho ou se foi junto com alguém? O Richard?
Helton:
Ele falou para mim que ele matou. Eu não perguntei para ele com quem que foi não.
Promotor:
Quando o senhor foi ouvido lá na polícia, o senhor disse que ele tinha jogado a culpa num tal de Branquinho.
Helton:
Eu quero ser bem bem sincero no que está acontecendo aqui porque esse negócio da audiência da audiência não da do depoimento da Delegacia foi muito estranho porque o delegado ele não queria ouvir eu certo, ele queria colocar o que ele tinha vontade de colocar, você está entendendo? Pode ver isso aí, onde que eu vou falar que meu irmão com a minha família em casa ia trazer para fazer relação sexual? Isso eu não falei isso. Jamais eu ia fazer esse tipo de coisa.
Promotor:
Vamos por partes. A minha primeira pergunta é quando o Richard admite admitiu o envolvimento na morte do seu irmão, ele disse que ele tinha matado, ele tinha matado com alguém ou outra pessoa tinha matado? O que exatamente ele disse para o senhor?
Helton:
Na hora ele ficou desesperado, se eu falar para o senhor que eu falei que ele falou alguma coisa mais para mim eu não recordo isso aí, eu só recordo que ele falou para mim que foi ele, você está entendendo?
Promotor:

E o local onde ele indicou que estaria seu irmão foi exatamente o local que vocês encontraram por último
?
Helton:

É, mas não foi fácil não. Ele falou vários lugar vários lugar que nós não estava nem mais acreditando mais.

Promotor:
Tá. E o motivo que ele teria matado seu irmão, ele falou em algum momento qual teria sido o motivo?
Helton:
No momento lá ele não tinha falado porque eu mesmo com ele não dava de falar, ele só falava um pouquinho só desligava a ligação.
Promotor:
Quem mais falou com ele? Foi o senhor ou foi algum outro irmão do senhor?
Helton:
O outro irmão também, o Elton.
Promotor:
O outro Elton, né? Que já foi ouvido aqui.
Helton:
Isso.
Promotor:
Tá. Então o Richard senhor disse que tinha mantinha relacionamento com seu irmão já há muito tempo?
Helton:
Qual data certa eu não lembro, mas sempre ele estava com ele. (...)”
(Id. 207842432).

Essa postura de domínio sobre o destino da vítima e de seus pertences foi igualmente ratificada pelo depoimento de
Elton Ernandes do Nascimento Costa
. O irmão do ofendido confirmou ter visto o apelante na posse tranquila do veículo Tracker logo após o desaparecimento, ressaltando que
Richard
somente admitiu o óbito e indicou o local de desova após ser severamente pressionado pela família, o que evidencia que a revelação do paradeiro do corpo não foi um ato de colaboração espontânea, mas uma capitulação ante a inevitabilidade da descoberta:

“(...)
Elton:
Bom, o que eu sei, doutor, desse crime, que quando nós sentimos a falta do meu irmão, meu irmão já tava há três dias desaparecido, né? E a senhora que morava com ele, a menina que morava com ele na casa dele, não informou a família, não avisou ninguém que meu irmão tá desaparecido, porque o meu irmão ele assim ele é uma pessoa muito muito presente. Ele por mais que ele não estiver na casa, mas se ele estiver em algum lugar, ele não deixa de responder a gente no WhatsApp, né? Ele nunca deixou a gente off, né? Aí quando nós sentimos a falta dele que o meu sogro foi na casa do meu irmão, porque o meu sogro ele levava os filhos do Wanderley pra escola, né? Aí ele foi por duas vezes na casa do Wanderley procurar Wanderley e Wanderley não estava. Aí ele foi no domingo procurar Wanderley de novo e Wanderley não estava. Aí ele pegou e falou para mim: “Você tá sabendo que o Wanderley tá vai fazer tri, tá sumido?” Falei: “Não, não tô sabendo não.” Pois é. Eu peguei, fui lá na casa conversar com a Maisa, perguntar para ela o que que tá acontecendo, que meu irmão tá desaparecido. E ela não comunicou a família, não falou nada para ninguém, que ele tava desaparecido. Aí eu peguei, falei assim, ó, vamos atrás dele, vamos tentar falar com ele, ver quem tá só. Aí eu coisa que eu sabia
que quem tava com o carro Wanderley antes, depois que ele sumiu, quem tava andando no carro do Wanderley era o Richard que tava andando com o carro dele para cima e para baixo
.
Promotor:
O senhor viu isso ou o senhor ficou sabendo disso?
Elton:

Eu vi carro, eu vi ele com carro do meu irmão, depois que o meu irmão sumiu, vi ele com carro
.
Promotor:
Ele tava sozinho no carro?
Elton:
Oi?
Promotor:
Ele tava sozinho no carro quando o senhor viu?
Elton:
Ó, não dá para ver pessoa que tá, mas
eu vi ele entrar no carro do meu irmão, outras vezes passando, né?
Porque o carro do meu irmão era vidro fumê, não dá para ver muita pessoa que tava dentro,
mas eu vi ele entrando dentro do carro do meu irmão
. Depois meu irmão sumiu para cima e para baixo, né?
Promotor:
Certo.
Elton:

Aí nós tentamos entrar em contato com o Richard, né? E primeiramente ele atendeu, né? Perguntamos do meu irmão, ele falou que não sabia onde meu irmão tava, né? Aí falei: “Não, mas você que tava andando com o carro dele, como que você não sabe onde ele tá? Você tá com o carro dele?”. Aí ele falava, ele enrolava. Aí depois do momento que ele não conseguiu, a gente não conseguia mais falar com ele
. Aí nós falamos com Maisa: “Maisa, vamos atrás do onde o Richard mora, aonde o pai dele mora, ver se consegue achar o meu irmão. Ele tem que saber do meu irmão”, né?
Promotor:
Certo.
Elton:
Aí nós fomos na casa do Richard lá, ele não tava na casa da mãe dele que ele morava com a mãe dele, no apartamento não tava. Aí nós fomos na casa da namorada dele também e não tava também. (...)
Aí na segunda-feira quando nós fomos atrás de novo caçando meu irmão, nós tentamos falar com o Richard de vários celulares e quando ele via que era nós que tava falando, ele já cortava o sinal
.
Até que hora nós pegamos, conseguimos falar com ele, né? E pedimos para ele, pelo amor de Deus, falar onde nosso irmão tava, o que que tá acontecendo. Aí que ele confessou que tinha matado nosso irmão
.
Promotor:
Ele confessou que tinha matado seu irmão?
Elton:

Confessou e falou para nós onde estava o corpo do meu irmão, né? Que nós fomos, caçamos atrás certinho que ele foi e falou. Nós fomos lá e achamos o corpo do nosso irmão
.
Promotor:
Eu gostaria que o senhor desse mais detalhes como foi essa conversa. Ele matou o porquê sozinho com alguém? O que que ele falou pro senhor?
Elton:

Ó, ele falava que uma hora ele falava que era uma coisa, outra hora falava que era para outra coisa, né? Em mas nunca falava concretamente por que ele matou. Uma hora ele falava porque Wanderley tinha dado parte dele. Aí depois ele falava que Wanderley não tava dando dinheiro para ele. Aí assim foi desconversa, nunca falava concreto por que que ele matou meu irmão. Sei que ele falou que era foi ele. E esse Murilo aí, ele falou todas as letras que tinha sido Murilo junto com ele.

Promotor:
Ele falou na verdade assim, ele falou que foi o Murilo que matou, né? Que foi o Murilo que matou e ele só ajudou.
Elton:
Isso ele falou, mas quem matou o Wanderley falou que foi Murilo, assim, mas eu não sei. Sei que os dois fizeram essa coisa com meu irmão. (...)”
(Id. 207842432).

Nessa mesma linha, o depoimento judicial do deputado
Wilson Pereira dos Santos
, ex-empregador de
Wanderley
, corrobora a frieza do apelante ao relatar que a localização do cadáver, no Cinturão Verde, somente foi obtida após insistentes apelos humanitários dirigidos a
Richard
. O relato evidencia que o réu detinha o controle absoluto da cena, fornecendo as coordenadas geográficas com precisão cirúrgica apenas quando lhe conveniou:

“(...)
Defesa:
O senhor tomou conhecimento de que forma pela morte de seu ex-assessor?
Wilson:
Pelos familiares do Wanderley. Fui à noite na casa do Wanderley e dois irmãos dele me disseram que já haviam estado no local do corpo e aí eu pedi para ir lá. Fui levado até o local do corpo por esses dois irmãos do Wanderley.
Defesa:
O senhor sabe quem seriam esses irmãos?
Wilson:
Ele tem um monte de irmãos, uns 8 ou 10, eu não sei dizer o nome deles, mas se eu vê-los, eu os reconheço. (...)
Defesa:
Quem foram os dois que informaram da localização do corpo?
Wilson:
Não sei. Eu tive lá e disseram que já tinham localizado.
Perguntei como foi e um deles disse que ligaram várias vezes
(...)
para o Richard, pois ele frequentava a casa do Wanderley e os irmãos conheciam o Richard e tinham o telefone dele
.
Um desses irmãos me disse que ficou ligando dias até que o Richard atendeu e fizeram um apelo
(...)
para ele dar pelo menos o direito de enterrá-lo, para dizer onde estava o corpo
. (...)
Até que o Richard falou que ele estava no cinturão verde de Pedra 90
, que no final da rua deveria virar à direita uns 60 ou 80 metros e veria o corpo lá. (...) Nesse intervalo já ligamos para a polícia e quando chegamos lá em uns 5 ou 6 minutos chegou a polícia pesada, uns cinco ou seis carros, caminhão do IML e chegou tudo. Eu não fui a primeira pessoa a chegar, (...) foram os dois irmãos que me levaram ao local. Cheguei lá e identifiquei o Wanderley porque pulei a cerca, entrei e fui lá dentro. (...) Eles jogaram o corpo em uma rua de chão com cerca de arame, ele caiu deitado de costas para o solo, com o rosto e a barriga para cima, e estava muito inchado, dobrou de tamanho. Essas coisas não me intimidam, fui lá e constatei que era o Wanderley mesmo.
Defesa:
O senhor sabe por que a família estava tentando insistentemente falar com o Richard? (...)
Wilson:
Para saber do Richard se foi ele o autor do crime, se ele tinha conhecimento do paradeiro do corpo ou se podia dar alguma informação, porque quando o Wanderley desapareceu, segundo a família, ele desapareceu em um carro junto com o Richard. (...)”
(Id. 207842432).

Esse comportamento posterior ao crime, marcado pela indiferença moral e pela apropriação dos bens da vítima, reforça o caráter planejado da conduta e a total subjugação do ofendido, cenário este que se revela plenamente compatível com um ataque surpresa e absolutamente incompatível com a tese de confronto recíproco.

Tal conclusão ganha ainda mais relevo quando confrontada com os depoimentos judiciais de
William Márcio Barbosa Vieira
e
Luzimar Pedrosa de Souza
, que atestaram o controle exercido pelos réus sobre o imóvel e os bens de
Wanderley
na manhã subsequente ao crime, agindo como se proprietários fossem:

-
William Márcio Barbosa Vieira
:

“(...)
Promotor:
Depois que o senhor perdeu o contato com o Wanderley, teve alguma situação? O senhor estava lá na casa, o Richard ou o Murilo ou os dois apareceram lá? O que aconteceu?
William:
Sim. Depois que a gente perdeu o contato na quinta-feira e na sexta pela manhã eles foram lá pegar roupa para o Wanderley, cueca, essas coisas. A gente ainda achou que seria um caso normal de ele estar no “predinho”. Nessa oportunidade também com as roupas que eles foram pegar do Wanderley, eles também levaram a TV. Nesse momento eles levaram uma televisão.
Promotor:
Os dois?
William:
Sim, os dois foram lá.
Promotor:
E eles falavam o que do Wanderley?
William:
Eu não falei com os dois diretamente. Quem falou foi a Luzimar, mas o que eles falaram foi que o Wanderley tinha mandado pegar roupa, TV. Wanderley que tinha pedido para eles terem ido lá pegar.
Promotor:
O senhor viu eles indo lá buscar?
William:
Sim, eu estava lá.
Promotor:
Richard e o Murilo?
William:
Sim, ambos.
Promotor:
Tem algo mais que o senhor se recorda importante que eu não perguntei?
William:
Não sei. Algo mais que o senhor deseja saber?
Promotor:
Qual era a relação do Richard com o Wanderley?
William:
Eles tinham um relacionamento amoroso já há algum tempo. Eu não sabia ao pé que estava esse relacionamento dentro dessa data porque passei um ano em São Paulo, então cheguei em final de dezembro e ele estava um pouco ausente, ele não estava indo lá frequentemente na casa do Wanderley. Eu não sei se o vínculo estava profundo ou não, mas eles tinham um relacionamento já há algum tempo e o Wanderley se relacionava com o Richard. (...)
Assistente de Acusação 2
: Você falou que você sentiu falta já no dia seguinte do Wanderley. Alguém da casa, Maisa, também sentiu essa falta ou você que levantou a lebre do sumiço dele?
William:
A gente sentiu, eu e a irmã dele principalmente, e com a Luzimar, que é a vizinha da frente e também é uma cunhada dele, né? Nós falamos porque ele não fica sem celular. Pela manhã, quando acordei, tentei mandar mensagem, mandei mensagem também no dia anterior, ele não respondeu. Ele pode ficar sem comida, mas sem o celular é muito difícil. O carregador estava lá. Achei estranho que a Maisa pediu o carregador falando que alguém ia mandar Uber buscar, mas pela manhã quando os meninos foram lá buscar as coisas, a TV etc., o carregador ainda estava lá no quarto. Só isso que achei meio estranho. Possivelmente ele mandaria um Uber pegar o carregador para ele poder carregar o celular dele.
Assistente de Acusação 2
: Você estava na casa quando esses meninos foram buscar o objeto? Quem seriam esses meninos?
William:
Quem foi lá foi o Richard e o Murilo. Eu estava dormindo inclusive e, como foi cedinho, eles bateram na porta e eu que abri a porta. (...)
Defesa
: Soube notícia se alguém visualizou se naquela noite o Wanderley dormiu no “predinho”? (...)
William:

Fomos em busca de falar com a proprietária e foi nesse dia que ela falou que na noite tinham subido três pessoas e descido duas
.
Foi nesse dia que ficamos sabendo que ele tinha ido lá
. (...)”
(Id. 207842432).

-

Luzimar Pedrosa de Souza
:

“(...)
Defesa
: O dia que a senhora viu na sexta-feira, que horário que era mais ou menos quando o carro da vítima chegou na residência dele?
Luzimar
: Era uma base de 5:30.
Defesa
: Tinham duas ou tinham três pessoas no veículo?
Luzimar
: Tinha o irmão dele que tava saindo, que tinha pegado um rapaz para trabalhar com ele. E
Defesa
: Calma, calma. O irmão de quem?
Luzimar
: O irmão do Wanderley.
Defesa
: Dentro do carro da vítima também?
Luzimar
: Não. No outro carro.
Defesa
: Tá. E no carro da vítima, na sexta-feira de manhã, quem estava dentro dele?
Luzimar
:
Só tava os dois
.
Defesa
: Quem eram os dois?
Luzimar
:
O Richard e o outro rapaz
. (...)”
(Id. 207842432).

Por fim, o encerramento deste mosaico fático dá-se pela prova técnica. Os
laudos periciais de local de crime
(Id. 207842273 e Id. 305202391) são eliditivos ao atestar a ausência total de vestígios de reação defensiva ou qualquer desalinho no mobiliário.

A constatação científica é o selo que valida os relatos testemunhais: a vítima foi anulada de forma fulminante, sem oportunidade de resistência eficaz, justamente por não haver qualquer sinal de alerta para um ataque vindo de seu círculo mais íntimo.

Diante desse panorama, a incidência da qualificadora repousa sobre três vetores inafastáveis: (a) o abuso da confiança decorrente de liame afetivo; (b) a superioridade numérica e estratégica; e (c) o modo de execução caracterizado pela incapacitação física imediata. O Conselho de Sentença, em sua soberania constitucional, limitou-se a extrair a conclusão lógica desse conjunto probatório harmônico.

Não se constata, portanto, qualquer resquício de arbitrariedade. O veredicto acolheu versão perfeitamente plausível e amplamente amparada nos autos, respeitando o postulado da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/88). Havendo, como demonstrado, lastro probatório consistente para a decisão tomada pelos jurados, a manutenção do julgamento é medida de rigor.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica ao validar a decisão dos jurados em casos de idêntica natureza:

“(...) A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível apenas quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos e decide o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0001098-85.2019.8.11.0094, Relator Desembargador Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28.10.2025, DJe de 31.10.2025).

“(...) A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando lastreada em provas consistentes e não manifestamente contrária aos autos. É legítima a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstradas por prova testemunhal e material. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1003404-20.2023.8.11.0013, Relator Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.11.2025, DJe de 06.11.2025).

Destarte, rejeito a tese de nulidade do julgamento e passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa técnica insurge-se, de forma subsidiária, contra a fixação das penas-base, questionando a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de homicídio qualificado, bem como da culpabilidade nos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado.

No que concerne à culpabilidade no crime de homicídio qualificado, a douta Magistrada fundamentou a exasperação da pena-base na premeditação e na violação da confiança. Confira-se:

“(...)

Homicídio qualificado:

A culpabilidade do acusado é acentuada, pois juntamente com terceira pessoa planejou a morte da vítima, agindo de forma premeditada, o que demonstra ausência de impulsividade e maior frieza emocional
, já que teve tempo para refletir sobre o crime que seria praticado.

Ademais, o acusado tinha um relacionamento homoafetivo com a vítima, há vários anos, razão pela qual frequentava assiduamente a casa de Wanderley, bem como o local dos fatos, onde ambos realizavam encontros amorosos, mas mesmo assim,
valendo-se da confiança nele depositada pela vítima
, juntamente com terceira pessoa a colocou numa situação de vulnerabilidade,
arquitetou e executou a sua morte
, o que torna a sua conduta ainda mais grave:

(...)”
(Id. 305202886, p. 11).

Como já demonstrado exaustivamente anteriormente, o apelante mantinha relacionamento homoafetivo com a vítima há aproximadamente 4 anos. Essa relação de intimidade e afeto foi deliberadamente instrumentalizada para a execução do crime.

Os elementos probatórios demonstram que o apelante, juntamente com o corréu
Murilo
, planejou previamente a morte da vítima. Não se tratou de crime impulsivo ou passional, mas de conduta friamente arquitetada, em que os agentes se valeram da confiança depositada pela vítima para colocá-la em situação de vulnerabilidade.

A premeditação restou evidenciada pela própria dinâmica dos fatos: o apelante apresentou
Murilo
à vítima cerca de 15 dias antes do crime; ambos passaram a frequentar a residência e o “predinho” e, no dia dos fatos, aguardaram o momento propício – quando a vítima se encontrava descontraída, após uma reunião religiosa – para executar o plano criminoso.

Conforme o próprio apelante relatou em sede policial (Id. 111236309, p. 3), não houve discussão, gritos ou qualquer sinal de conflito antes do ataque. A vítima foi surpreendida de forma súbita e letal, mediante esganamento e asfixia com toalha embebida em álcool, sem que tivesse qualquer possibilidade de defesa.

Nesse sentido, esta Corte firmou o Enunciado Orientativo n. 49 (TCCR/TJMT), reconhecendo a premeditação como fundamento idôneo para a exasperação da culpabilidade:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

É importante ressaltar que não há
bis in idem
entre a premeditação (utilizada para valorar negativamente a culpabilidade) e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Tratam-se de institutos com fundamentos distintos: i) a premeditação refere-se ao elemento subjetivo-temporal da conduta, evidenciando a reflexão prévia, o planejamento e a maior intensidade do dolo, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; ii) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, por sua vez, constitui elemento objetivo-executório, relacionado ao
modus operandi
do crime, caracterizado pela surpresa, traição ou outro meio que impossibilite ou dificulte a reação da vítima no momento da execução.

Enquanto a premeditação foca no antes (planejamento), a qualificadora foca no durante (forma de execução).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação e na incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são circunstâncias distintas. A premeditação refere-se ao planejamento do delito, enquanto a qualificadora diz respeito ao modo de execução que impossibilitou a reação da vítima. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.022.528/MT, Relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2025, DJEN de 17.11.2025).

Logo, a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio qualificado foi realizada de forma escorreita, com fundamentação concreta e idônea, devendo ser mantida.

Relativamente ao delito de ocultação de cadáver, a culpabilidade foi devidamente valorada de forma negativa, não havendo espaço para a redução da pena ao mínimo legal.

Embora o intuito de impunidade seja comum ao tipo, a sentença pautou-se em elementos concretos do
modus operandi
que extrapolam a gravidade ordinária: o uso do veículo da própria vítima para o transporte do corpo e a escolha de local ermo, encoberto propositalmente por arbustos para frustrar a localização.

“(...)

Ocultação de cadáver:

A culpabilidade do acusado é acentuada na medida em que a ocultação do cadáver da vítima teve o intuito de encobrir o crime anterior, de homicídio.

Para tanto,
o acusado e terceiras pessoas colocaram o corpo no veículo da própria vítima e o levaram até um matagal, localizado na região do Cinturão Verde, à margem direita da estrada de terra da linha 07, onde o deixou encoberto pelos arbustos e árvores localizadas ao redor, de forma a dificultar a visualização
(sic. Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2023.101642-A01 (ID. 111237851);

(...)”
(Id. 305202886, p. 14).

Como bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 314296350, p. 6), tal dinâmica reforça a intenção de apagar vestígios e dificulta sobremaneira a elucidação do crime, revelando uma reprovabilidade superior que justifica a exasperação.

Desta forma, a fundamentação não é meramente genérica ou abstrata, mas pautada em dados objetivos da dinâmica delitiva que autorizam o recrudescimento da pena-base, razão pela qual deve ser mantida a sentença também neste ponto.

No que tange à conduta relativa ao furto qualificado, a culpabilidade foi negativada em razão do completo desprezo pela vítima e do oportunismo demonstrado:

“(...)

Furto qualificado:

A culpabilidade do acusado é acentuada na medida em que
o furto foi praticado logo após os crimes anteriores, de homicídio e ocultação de cadáver, tendo o acusado se valido do acesso que ele e terceira pessoa tinham ao apartamento e aos bens da vítima, subtraídos por ele
: automóvel GM Tracker, televisão de 70 polegadas, um aparelho celular Samsung A30, um notebook da marca Lenovo e um cartão de crédito do Banco Santander, bens que, inclusive, possuem valor elevado;

(...)”
(Id. 305202886, p. 15).

Importante ressaltar que o dolo patrimonial manifestado no furto é autônomo e posterior ao
animus necandi
que motivou o homicídio. Não se trata de desdobramento natural ou consequência necessária do crime contra a vida, mas de deliberação criminosa adicional, tomada após a consumação do homicídio e da ocultação do cadáver

Essa autonomia volitiva é evidenciada pelo fato de que o apelante e o corréu retornaram à residência da vítima especificamente para subtrair os bens, em momento posterior e com finalidade distinta da execução do homicídio. Tal conduta revela um segundo momento de reflexão criminosa, em que os agentes, já tendo ceifado a vida de
Wanderley
, optaram conscientemente por se apropriar de seu patrimônio, demonstrando completo desprezo pela memória da vítima e por seus familiares.

Assim, a valoração negativa da culpabilidade no crime de furto qualificado foi realizada de forma adequada, devendo ser mantida.

Sob a ótica das circunstâncias do crime de homicídio qualificado, a sentença fundamentou a valoração negativa no concurso de agentes:

“(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois foi praticado em concurso de agentes, retratando o esforço incomum para atingir o êxito criminoso, o que colocou a vítima em total desvantagem:

(...)”
(Id. 305202886, p. 12).

A atuação coordenada entre
Richard
e
Murilo
, com divisão de tarefas para imobilizar e asfixiar a vítima, revela um esforço incomum e maior determinação criminosa. A superioridade numérica suprimiu qualquer possibilidade de reação, e a tentativa posterior de limpeza da cena do crime com luminol (Id. 207842298), conforme bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 314296350, pp. 8-9), demonstra o dolo de dificultar a investigação desde o início.

Sendo o concurso de agentes uma circunstância que não qualifica o crime neste caso, sua utilização na primeira fase é legítima e encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Mostra-se “adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes” (TJDFT, Ap no 0701686-98.2020.8.07.0006). (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0011588-41.2013.8.11.0042, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.11.2025, DJE de 06.11.2025)

Desse modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime de homicídio qualificado foi realizada de forma adequada, devendo ser mantida.

Em relação ao crime de ocultação de cadáver, as circunstâncias do crime também foram valoradas de forma negativa, em razão do concurso de agentes:

“(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois foi praticado em concurso de agentes, retratando o esforço incomum para atingir o êxito criminoso:

(...)”
(Id. 305202886, p. 14).

O esforço conjunto para transportar e camuflar o corpo em local de difícil acesso reflete um planejamento que exorbita o padrão do tipo penal. Essa união de esforços entre o apelante, o corréu e uma terceira pessoa não identificada conferiu maior eficácia à ocultação, justificando plenamente a manutenção do desvalor atribuído pela Magistrada de origem.

Tal conduta revela planejamento e coordenação de esforços para frustrar a investigação, caracterizando maior gravidade em relação ao padrão ordinário do tipo penal.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime de ocultação de cadáver foi realizada de forma adequada, devendo ser mantida.

No tocante às consequências do crime de homicídio, a sentença fundamentou a valoração negativa na orfandade dos filhos de criação do ofendido:

“(...) As consequências do crime foram graves.

A vítima exercia o papel de pai dos dois filhos da sua convivente Maísa Valdonado Ronquigali, frutos do seu relacionamento anterior, inclusive um deles é autista.

Após ter ido morar com a vítima Maísa teve mais dois filhos. Estes não eram filhos biológicos da vítima, mas esta os considerava como tal e os provia financeiramente.

Segundo Maísa, a vítima 'não deixava faltar nada para as crianças', que com a sua morte ficaram desprovidas do seu apoio financeiro, o que também impactou no desenvolvimento emocional, psicológico e social dos infantes.

A orfandade de crianças menores tem sido amplamente reconhecida na jurisprudência como dano irreparável e, portanto, consequência do delito que extrapola o tipo penal do homicídio, por não se confundir com o resultado tipificador do crime praticado:

(...)”
(Id. 305202886, p. 12).

Como já evidenciado nos autos, a vítima exercia o papel de pai de criação de quatro crianças, filhos de sua convivente
Maisa
, sendo que uma delas é autista.
Wanderley
era o provedor financeiro da família e a referência afetiva paterna.

Com a morte da vítima, as crianças ficaram órfãs e desamparadas, tanto do ponto de vista material quanto emocional e psicológico.

O impacto concreto da morte de
Wanderley
sobre os filhos menores restou demonstrado sobretudo pelo depoimento judicial de
Maisa Valdonado Ronquigali
, que relatou:
“(...) Ele tratava tanto os meus filhos do meu casamento anterior muito bem, como se fossem dele. Tanto é que tudo que minha filha pedia ele dava, ele ajudava, ele nunca deixou faltar nada. (...)”
(Id. 207842469), momento em que, com sua morte, os infantes ficaram desprovidos do seu apoio financeiro.

Especial atenção merece a situação do filho autista, cuja condição exige estabilidade emocional e financeira, elementos que foram brutalmente suprimidos pela conduta criminosa. Não se trata, portanto, de mera presunção ou abstração, mas de consequência concreta e demonstrada nos autos, que extrapola o resultado naturalístico do tipo penal de homicídio.

A propósito, a jurisprudência é pacífica:

“(...) As consequências do crime de homicídio podem ser negativamente valoradas quando houver desamparo afetivo e material de criança em razão da perda abrupta do genitor. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0003332-18.2016.8.11.0006, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.11.2025, DJe de 26.11.2025).

Acrescente-se, ainda, que o desaparecimento prolongado da vítima (quatro dias) e a dificuldade na identificação do corpo, que exigiu reconhecimento necropapiloscópico, prolongaram o sofrimento dos familiares, intensificando a dor e o luto.

À vista disso, as consequências do crime foram efetivamente graves e extrapolaram o resultado naturalístico do tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa promovida pelo Juízo sentenciante.

Quanto à fração de aumento utilizada, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em substituição à fração de 1/6 da pena mínima utilizada pelo Juízo sentenciante.

O pleito não deve ser acolhido.

Conforme bem assinalado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (Id. 305202912, pp. 18–20) e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 314296350, pp. 10–11), a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima conduziria a um
quantum
de exasperação superior àquele obtido com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, sobretudo em delitos cuja cominação abstrata apresenta acentuada distância entre os limites mínimo e máximo, como ocorre no crime de homicídio qualificado.

Para evidenciar, de forma objetiva, a improcedência do pleito defensivo, passa-se à demonstração matemática do caso concreto:

Crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, IV, CP):

- Pena mínima: 12 anos.

- Pena máxima: 30 anos.

-
Intervalo
:
18 anos
.

Fração efetivamente aplicada
(1/6 sobre a mínima):

- 12 anos ÷ 6 = 2 anos por circunstância judicial desfavorável.

- 3 circunstâncias negativas × 2 anos = 6 anos de aumento.

-
Pena-base fixada
: 12 + 6 =
18 anos
.

Fração pretendida pela defesa
(1/8 sobre o intervalo entre as penas):

- 18 anos ÷ 8 = 2,25 anos por circunstância desfavorável.

- 3 circunstâncias × 2,25 anos = 6,75 anos de aumento.

-
Pena-base resultante
: 12 + 6,75 =
18,75 anos
, equivalentes a
18 anos e 9 meses
.

Evidencia-se, portanto, que o acolhimento da pretensão defensiva resultaria em pena-base superior (18 anos e 9 meses) à efetivamente aplicada (18 anos), configurando manifesta
reformatio in pejus
, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal e pela Súmula 160 do Supremo Tribunal de Federal
(“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”
).

No mais, embora o Código Penal não estabeleça patamares rígidos para a elevação da pena-base, a fração de 1/6 está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de refletir a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pena-base não se encontra sujeita a critério matemático rígido, devendo o Juiz, de forma motivada, ajustar a sanção às peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23.08.2022, DJe de 30.08.2022; STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025, DJEN de 10.02.2025).

Nessa mesma linha, já decidiu a Corte Superior que
“(...) cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023, DJe de 13.03.2023).

Dessarte, a dosimetria se encontra devidamente fundamentada e proporcional, inexistindo qualquer ilegalidade ou descompasso que justifique reparo por esta Corte Revisora, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

De mais a mais, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, em relação ao crime de ocultação de cadáver, sob o argumento de que o apelante teria contribuído para a localização do corpo da vítima.

Para a incidência da atenuante, exige-se o preenchimento cumulativo de três requisitos: espontaneidade da conduta; tempestividade (logo após o crime); e eficácia na reparação do dano ou minoração das consequências.

No caso concreto, nenhum desses requisitos foi preenchido.

Quanto à espontaneidade, verifica-se que o apelante fugiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por quatro dias após a prática do crime. Essa fuga evidencia a ausência de arrependimento imediato e de qualquer intenção de colaborar para a resolução do caso.

Quanto à tempestividade, a indicação do local onde o corpo estava oculto somente ocorreu quatro dias após o crime, quando o cadáver já se encontrava em avançado estado de decomposição, o que comprometeu a avaliação pericial da causa da morte.

Quanto à eficácia, a colaboração do apelante foi ineficaz, pois, antes mesmo de sua revelação aos familiares, o corréu
Murilo
já havia informado à autoridade policial o local exato do paradeiro do cadáver. Ou seja, a tentativa de colaboração do apelante foi tardia e superada pela ação de seu comparsa.

Nesse sentido, o Juízo sentenciante fundamentou adequadamente a rejeição da atenuante:

“(...) Não é o caso de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “b” do CP, pleiteada pela Defesa, pois o acusado indicou o local em que o cadáver havia sido ocultado somente depois de quatro dias, quando já se encontrava em avançado estado de decomposição. (...)”
(Id. 305202886, p. 15).

Em conclusão, ausentes os requisitos legais para a incidência da atenuante, deve ser mantida a dosimetria promovida pelo Juízo sentenciante quanto a este ponto.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da doutrina mais atualizada e da jurisprudência contemporânea pertinente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do recurso
interposto por
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026